Tribunal: TJPA
Processo: 0808581-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808581-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WALQUIRIA FONSECA NOVAIS

AGRAVADO: MARIA RUTH SERIEIRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085810920208.14.0301

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DEFESA ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABE DEFESA ORAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 40, § 11. SEM DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO A RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085810920208.14.0301

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
WALQUIRIA FONSECA NOVAIS, inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido contra
MARIA RUTH SERIEIRO SOUSA.

Diz a Embargante que: “Como se observa pelas manifestações de ID 6609905 e 16381497, a recorrente expressa e tempestivamente, se opôs ao julgamento por Plenário Virtual, com fulcro nos artigos Art. 140-A, § 31 do Regimento Interno do TJPA, com o intuito de realizar a sustentação oral no presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a complexidade e outras particularidades do caso concreto. Contudo, a e. relatora indeferiu equivocadamente o pedido de sustentação oral com base na Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022 deste Egrégio Tribunal de Justiça. O equívoco se deu pelo fato de que a recorrente não pediu para que a sessão fosse de forma presencial, mas que fosse realizada por videoconferência, para a devida sustentação oral, conforme direito concedido a esta pelo Regimento Interno do TJPA.

Requereu o provimento do recurso, para o fim de anular o acórdão proferido (ID 16754503) e determinar o julgamento do pleito por videoconferência ou de forma presencial.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085810920208.14.0301

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo dos Embargantes não merece guarida.

Inicialmente, não cabe defesa oral em sede de Embargos de Declaração, conforme Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

VI - embargos de declaração;

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de decretação de nulidade do julgamento de embargos de declaração anteriores, em razão da ausência de intimação da inclusão em pauta – Impossibilidade de realização de sustentação oral em sede de embargos de declaração – Reconhecimento da nulidade processual que exige efetiva demonstração de prejuízo – Embargos de declaração rejeitados. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: EMBDECCV XXXXX20158260510 SP XXXXX-96.2015.8.26.0510).

Portanto, inexistiu cerceamento de defesa.

Em verdade, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Portanto,
nego provimento ao recurso
. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2024